Tribunal: TJSP
Processo: 1003448-24.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação revisional de contrato c.c. indenizatória. Empréstimo pessoal. Hipótese em que foi determinada a readequação dos juros remuneratórios à uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central. Pretensão ao recebimento de indenização por dano moral. Dano moral não configurado. Repetição na forma simples. Sentença mantida. Recurso desprovido.